Tribunal: CARF
Processo: 12448.914813/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.914813/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.836 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Consideram-se preclusas as matérias que não foram expressamente veiculadas
na impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando a interessada não trouxe
nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada
na unidade de origem e complementada pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso apresentado e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.914813/2011-70
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914813/2011-70

Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da
compensação de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 com débitos da
própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Declaração de Compensação, apresentada por meio do PER/DCOMP no
41027.48084.101106.1.7.03-1311 (que retificou declaração anterior de número
32305.51711.150405.1.3.03-0544),
apresentada
por
SONDOTÉCNICA
ENGENHARIA DE SOLOS S/A, às fls. 2-6, com o propósito de liquidar débitos de R$
152.898,61, relativos a PIS/PASEP, no valor de R$ 41.751,82, código de receita 0561,
relativo a Março de 2005 e COFINS, no valor de R$ 111.146,79, código de receita
5856, referente ao mesmo período, valendo-se de R$ 156.790,19, oriundos de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2004.
2. A DRF/Rio de Janeiro 1, expediu, em 06/06/2011, despacho decisório com número
de rastreamento 932706032, no qual não homologa a compensação pleiteada, em
virtude de a soma das parcelas de composição de crédito apresentadas no PER/DCOMP
referido, que coincide com o saldo negativo do período (R$ 156.790,19), não se
mostrarem suficientes para quitar o imposto de renda indicado na DIPJ 2005 A/C 2004,
no total de R$ 372.419,50.
3. Devidamente cientificada do Despacho Decisório, em 16/06/2011, cf. documento à fl.
39, a interessada, por intermédio de representante com poderes conferidos por
documentos pessoais e societários às fls. 14-27, apresentou, em 14/07/2011,
manifestação de inconformidade, às fls. 12-13, acompanhada de documentos
comprobatórios às fls. 28-37.
4. Em breve resumo alega a existência do direito creditório que fica evidenciada pelos
demonstrativos ora trazidos ao feito, requer, em decorrência, que seja acolhida
inteiramente a manifestação de inconformidade e homologada a compensação
pleiteada..
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Deve prevalecer a verdade material no processo administrativo, é possível, pois, admitir
a retificação de inexatidão material cometida pela contribuinte no preenchimento na
declaração de compensação, ao deixar de indicar todas as parcelas de composição de
crédito que formaram o saldo negativo do período, lacuna sanada na manifestação de
inconformidade em tela.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou a existência de erro material no
preenchimento do PER/DCOMP porquanto a reclamante discriminou incorretamente as parcelas
de composição do crédito. Em atenção ao princípio da verdade material, promoveu, então, uma
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914813/2011-70

completa análise dos valores retidos a título de CSLL que compuseram o saldo negativo alegado
na DIPJ (os mesmos R$ 156.790,19 apontados no PER/DCOMP). O trecho abaixo demonstra o
resultado da análise:
13. No caso em tela, a contribuinte apresentou, de início, como parcelas de composição
de crédito um montante equivalente ao saldo negativo do período – R$ 156.790,19.
Desse total apenas uma parcela foi confirmada pela autoridade fiscal a quo, cf. indicado
na tabela abaixo.

14. Em sede de manifestação de inconformidade, à fl. 36, a contribuinte acrescenta
outras retenções de CSLL que teria sofrido, reproduzida na tabela a seguir.

15. Na Ficha 17 da DIPJ 2005, A/C 2004, à fl. 35, verifica-se que a CSLL apurada no
período foi de R$ 215.629,31, enquanto as retenções da contribuição na fonte (efetuadas
por órgãos públicos e pessoas jurídicas) totalizaram R$ 372.419,50, tal como consta na
informação ora trazida ao conhecimento desta autoridade julgadora.
16. Compulsando o sistema DIRF, do rol retenções declaradas, foi possível confirmar as
retenções destacadas abaixo.

(...)
18. O total de retenções na fonte efetivamente sofrido pela interessada que é passível de
ser confirmado neste momento, alcança, assim, o montante R$ 257.672,02. (R$
60.453,31 retidos pelo DNIT, R$ 116.447,92 por FURNAS e, finamente, os R$
80.770,79 recolhidos por PETROBRAS, ora apresentados pela contribuinte).
19. Dado que o total da contribuição social sobre o lucro líquido a ser paga no exercício,
cf. cópia da Ficha 17 à fl. 35, monta R$ 215.629,31, e sabendo que não há outras
deduções declaradas, significa dizer que o saldo negativo do ano-calendário que a
interessada pretende compensar alcança R$ 42.042,71 (R$ 215.629,31 - R$
257.672,02).
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário ao qual junta cópias de
alguns informes de rendimentos cujas retenções estariam demonstradas no seguinte quadro:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914813/2011-70

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, houve inovação no tocante a algumas
das alegações que nele foram deduzidas.
Com efeito, a manifestação de inconformidade apenas questionou as retenções de
CSLL que haviam sido apontadas no extrato juntado às fls. 36 (conforme tabela reproduzida
acima). Diante disso, a DRJ centrou sua análise naquelas cinco retenções e concluiu que poderia
ser confirmado um total de R$ 257.672,02. (R$ 60.453,31 retidos pelo DNIT, R$ 116.447,92 por
FURNAS e, finalmente, os R$ 80.770,79 retidos pela PETROBRAS que haviam sido
efetivamente reivindicados).
Nada obstante, no recurso, a interessada apresenta um demonstrativo indicando
várias retenções que absolutamente não foram invocadas na manifestação de inconformidade.
Quanto a estas, trata-se de verdadeira inovação trazida com o recurso.
Perceba-se que não se está aqui diante das situações em que novos elementos
foram admitidos em sede de recurso porquanto haveria fatos/razões trazidas aos autos pela
própria DRJ configurando o chamado “diálogo das provas” corriqueiramente suscitado neste
Colegiado.
Sobre o tema da inovação, veja-se o que dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235/72
(que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, por determinação legal, não podem ser conhecidas as matérias não
expressamente veiculadas na impugnação. Como tais, consideram-se preclusas.
Relativamente à fonte pagadora de CNPJ no 23.274.194/0001-19 (FURNAS), o
informe de rendimentos juntado às fls. 99 revela retenções sob os códigos 1708, 6147 e 6190. No
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.836 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.914813/2011-70

entanto, na manifestação de inconformidade, só havia indicação de retenções sob os códigos
5952 e 6190 para esta fonte pagadora. Ou seja, as retenções sob os códigos 1708 e 6147
configuram também inovações. Assim como as mencionadas anteriormente, incluem-se,
portanto, dentre as alegações tidas como preclusas.
Por outro lado, apesar de poder ser conhecido o recurso relativamente às retenções
sob o código 6190, estas totalizam o valor de R$ 718.325,05, ou seja, um valor inferior ao que já
havia sido considerado pela autoridade julgadora (R$ 1.100.432,89, conforme tabela acima).
Quanto à fonte pagadora de CNPJ no 33.000.167/0001-01 (PETROBRÁS), o
informe de rendimentos juntado às fls. 100 revela retenções sob o código 6190 que totalizam o
valor de R$ 727.661,02, ou seja, novamente um valor inferior ao que já havia sido considerado
pela autoridade julgadora (R$ 807.780,22, conforme tabela acima).
No tocante à fonte pagadora de CNPJ no 04.892.707/0001-00 (DNIT), a própria
recorrente reconheceu que a totalidade do crédito reivindicado já havia sido confirmado pela
instância a quo. Ou seja, apesar de incluída no demonstrativo elaborado com o recurso, inexiste
litígio quanto a esta parcela.
Por fim, no que concerne à fonte pagadora de CNPJ no 04.898.488/0001-77
(ANTT), apesar de o valor da suposta retenção ser novamente reivindicado no demonstrativo
elaborado com o recurso, não foi juntado o correspondente informe de rendimentos. Assim,
carece da necessária documentação probatória.
A verdade é que não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento à parte do recurso
voluntário que pode ser conhecida, qual seja, as alegações atinentes às retenções invocadas na
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital